Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707545-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN ROOSEVELT CARDOSO DE AMORIM AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por FRANKLIN ROOSEVELT CARDOSO DE AMORIM contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0709244-22.2023.8.07.0005, deferiu liminarmente a redução dos descontos no contracheque do agravante ao percentual de 35% de sua remuneração, contra a qual foi interposto recurso de embargos de declaração não acolhidos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o juízo foi omisso quanto à determinação de suspensão dos consectários da mora, inclusive com a proibição de a parte agravada incluir o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Requer seja concedida tutela de urgência para suspender os efeitos da mora sobre os valores que ultrapassam o limite permitido de descontos. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Isento do recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: O recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido, haja vista não atacar os fundamentos da decisão recorrida, além de não possuir interesse processual, ante o fato de que não foi requerida ao juízo de primeiro grau a providência alegada em sede de agravo de instrumento. A parte agravante, nos autos originários, requereu a concessão da tutela de urgência para a limitação dos descontos mensais realizados pelo réu em seu contracheque e conta corrente provenientes de empréstimos ao patamar equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração. Na decisão de Id no. 171298704 dos autos originários (autos no. 0709244-22.2023.8.07.0005), o pedido de tutela de urgência foi deferido, nos seguintes termos: “Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem a quantia de R$ 2.403,40, equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS, sob pena de multa equivalente ao triplo da quantia que exceder, por cada descumprimento.” A parte ora agravante apresentou embargos de declaração contra a decisão supramencionada, ao argumento de que fora omissa quanto aos consectários da mora, bem como quanto à obrigação negativa da parte contrária de não incluir o nome do autor/embargante nos cadastros de proteção ao crédito. Na decisão, de Id no. 178232390 dos autos originários (autos no. 0709244-22.2023.8.07.0005), foram rejeitados os embargos de declaração da parte ora agravante, ao argumento de que o pleito suscitado em embargos de declaração contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal não foi objeto de pedido expresso da parte. Colaciono trecho da referida decisão: “FRANKLIN ROOSEVELT CARDOSO DE AMORIM opõe Embargos de Declaração (ID 170752829) contra decisão que deferiu a liminar de ID 171298704, alegando a ocorrência de omissão quanto ao pedido de afastamento dos efeitos da mora, com vedação expressa à inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito por parte da Requerida. [...] Em primeiro lugar, os Embargos da parte autora não merecem ser acolhidos porque nos pedidos liminares apenas foi requerida a redução do desconto mensal.” (Griifos nossos) O agravante pretende a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, ao argumento, em síntese, de que o juízo foi omisso. Sem razão. Não havendo pedido expresso em relação às parcelas que não estariam sendo descontadas no contracheque e conta corrente do agravante, por ultrapassarem o limite legal, não poderia o juízo de primeiro grau delas conhecer a posteriori, tanto é que os embargos de declaração foram rejeitados com esse fundamento, conforme explicitado. Não há correlação entre o pedido constante nos autos do presente agravo e a decisão recorrida que, diga-se de passagem, deferiu a tutela, conforme pleiteada pelo agravante em primeiro grau de jurisdição, ante o fato de que não foi feito tal pedido relativo às parcelas que não estavam sendo descontadas, tampouco quanto à obrigação de não fazer consistente em não incluir o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes. Se a matéria constante do agravo não se relaciona com os fundamentos da decisão recorrida, então haverá violação ao Princípio da dialeticidade recursal. Ante a violação ao Princípio da dialeticidade recursal, não se vislumbra interesse processual do agravante quanto ao pleito constante no bojo de sua peça recursal. Decidir o pedido formulado em agravo (que não se relaciona com os fundamentos da decisão que deferiu a tutela nos exatos termos do que fora pedido) implicaria evidente supressão de instância, haja vista que esta e. Turma Cível estaria decidindo sobre matéria não pleiteada e nem decidida pelo juízo de primeiro grau, o que não se admite. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador